Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu em parte o pedido de penhora de dez por cento do salário líquido da parte executada até a satisfação da dívida atual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial para garantir a subsistência digna do devedor e a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do CPC para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna para o devedor e sua família.
4. A mitigação da impenhorabilidade salarial deve ser justificada mediante análise da situação econômico-financeira do devedor, conforme precedentes do STJ.
5. No caso concreto, a determinação de penhora de 10% da renda salarial não compromete a subsistência digna do devedor, compatibilizando o direito do credor à satisfação do crédito com o direito do devedor à subsistência digna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada em caráter excepcional, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e sua família. 2. A determinação de penhora de 10% da renda salarial não compromete a subsistência digna do devedor, compatibilizando o direito do credor à satisfação do crédito com o direito do devedor à subsistência digna”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 292.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, p. 24.05.2023. TJDFT, Acórdão 1982929, AI 0746064-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 25.03.2025, p. 04.04.2025. TJDFT, Acórdão 1725391, AI 07099667120238070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 05.07.2023, p. 21.07.2023.